Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-47.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1005543-47.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

ASSUNTO:
[PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]

RELATOR:
DES(A).L
Í
DIO MODESTO DA SILVA FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HÉLIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

PARTE(S):
[DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGAR
Á
DA SERRA- MT (AGRAVADO), AMILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 713.297.561-77 (AGRAVANTE), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E
M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – NOVO DELITO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – SÚMULA 526 DO STJ - REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME MAIS GRAVOSO – DESNECESSÁRIA OITIVA PRÉVIA DO APENADO POR SE TRATAR DE REGRESSÃO CAUTELAR - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula n. 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave quando decorrente de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, visto que esta obrigação se aplica apenas em casos de regressão definitiva.

Assim
, in
casu
, havendo indícios suficientes do cometimento de crime doloso pelo apenado, é possível a regressão cautelar pelo juízo da execução, sendo desnecessária a oitiva prévia do apenado e o trânsito em julgado do processo criminal instaurado para apuração dos fatos.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

De acordo com o parecer escrito, me parece que há um argumento de que só houve o pedido de reconsideração, não houve o pedido de recurso quanto à decisão de contra regressão.

Recorrente não agravou da decisão que determinou o regime, somente pediu a reconsideração. Quer dizer, não recorreu na forma de lei, é o que está no parecer escrito. Inclusive, o parecer menciona essa questão como, também, merecedora do improvimento do recurso.

Desculpe, o que se está recorrendo não é da primeira decisão, e sim da reconsideração.

Assim, mantenho o parecer com essas considerações.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
AMILTON PEREIRA DA SILVA
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), nos autos do processo executivo de pena n. 0001556-11.2008.8.11.0055, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do agravante.

Nas razões recursais, o agravante pretende anular a decisão sustentando que os fatos que fundamentaram a regressão cautelar de regime, considerados como falta grave, ainda estão sendo investigados pelas Autoridades Policiais por meio do inquérito policial n. 1009389-38.2023.8.11.0055. Aliado a isto, ressalta que a decisão ignorou o previsto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, que dispõe que a regressão de regime decorrente do cometimento de crime doloso ou falta grave deve ser precedida de oitiva do reeducando (Id. 205235196 – Pág. 220-226).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva e pugna pelo não provimento do recurso de agravo em execução penal
pela existência de informações de que o recuperando, além de estar sendo investigado no procedimento acima indicado, também é investigado pela prática de furto qualificado, delito apurado no Inquérito Policial n. 1009389-38.2023.8.11.0055 (Id. 205235196 – Pág. 245-250).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado da execução penal manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 205235196 – Pág. 262).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo em execução (Id. 206099171).

É o relatório.

V O T O
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
:

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a sua finalidade, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Conforme relatado, o ora agravante
AMILTON PEREIRA DA SILVA,
que atualmente cumpre a pena privativa de liberdade total de 27 (vinte e sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias, no regime fechado, derivada de oito condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, em sua maioria,
requer a anulação da decisão que regrediu cautelarmente o seu regime de cumprimento de pena.

Para melhor esclarecer, faço um breve relatório dos fatos.

Em consulta ao Sistema
SEEU
, verifica-se que em 29/01/2020 foi reconhecida a progressão de regime do agravante para o regime semiaberto e, em 03/04/2022, para o regime aberto.

Contudo, diante das informações sobre o cometimento de falta grave, consistente no cometimento de crime doloso, o juízo da execução penal regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do agravante para o fechado.

Sobre o assunto, o art. 118 da Lei de Execuções Penais dispõe:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
Praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

II -
sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111) (...)”.

Diante dos fatos narrados, desde já registro que o recurso não merece provimento.

Por meio da Súmula 526, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento que o reconhecimento de falta grave quando decorrente de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Nessa ordem de ideias, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima nos ensina:

“o reconhecimento da prática desse fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo de conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”
(
in
Manual de Legislação Criminal Especial. 12. ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora
JusPodivm
: Forense, 2024).

E continua:

“Sem embargo, exige-se um mínimo de certeza quanto à ocorrência desse fato definido como crime doloso e de sua autoria,
o que se tem atendido quando, por exemplo, recebida a peça acusatória ou até mesmo quanto o juízo da execução e comunicado acerca da prisão em flagrante do apenado
(
in
Manual de Legislação Criminal Especial. 12. ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora
JusPodivm
: Forense, 2024)

(grifos nossos)”.

Analisando o caso concreto, verifico que o agravante foi preso em flagrante delito em 10/05/2023, período em que esteva cumprindo sua pena em regime aberto, evidenciando que há indícios concretos da prática de falta grave.

Além do entendimento sumulado pelo STJ, necessário registrar que a decisão do juízo da execução penal se alinha à
Tese de Repercussão Geral fixada no tema n. 758,
pelo Superior Tribunal de Justiça, esta que apresento abaixo:

“O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”.

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – REGRESSÃO CAUTELAR – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – OITIVA JUDICIAL DO APENADO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – SÚMULA N. 526 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE DEPENDE UNICAMENTE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PENA UNIFICADA QUE NÃO ULTRAPASSA 8 ANOS – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA
DE FATO CRIMINOSO QUE JUSTIFICA A REGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO DESPROVIDO. (...)

O cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (STJ, Súmula n. 526), de modo que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade pela regressão cautelar de regime.

A prática de fato definido como crime doloso configura falta grave e justiça a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade (LEP, art. 181, § 1º, alínea ‘d’) e a regressão para o regime prisional mais gravoso (LEP, art. 118, § 2º), independentemente da somatória da pena remanescente com a nova reprimenda fixada. (N.U 1017794-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no
DJE
17/11/2022) (grifos meus).

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO DE PENA - REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO - ILEGALIDADE DA REGRESSÃO CAUTELAR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ – AUSENCIA DE DOCUMENTOS – INFORMAÇÃO DO JUÍZO – CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA SEEU – DEFICIENCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA – ARESTO DO TJMT - PRÁTICA DE NOVO DELITO E/OU
O DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
FALTA GRAVE CARACTERIZADA - TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME MAIS RIGOROSO AUTORIZADA - ORIENTAÇÕES DO
STF
E STJ - SÚMULA 526 DO STJ - ORDEM DENEGADA.
O cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente. (TJMT, HC N.U 0076852-34.2013.8.11.0000). A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I). “A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível,
ex
vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. [...] em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal” (STF, HC nº 179.595 - Relator: Min. Luiz Fux - 17.6.2020). “Não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto.”
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal
instaurado para apuração do fato”
(STJ, Súmula 526). (N.U 1007924-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021,
Publicado
no DJE 22/06/2021) (grifos meus)”.

Como se não bastasse isso, verifico que o agravante é reincidente e ostenta em sua ficha criminal oito condenações que, em sua maioria, são pela prática de crimes contra o patrimônio. Os maus antecedentes aliados à prática de novo crime de furto qualificado demonstram que, ao menos por ora, o reeducando não tem condições de cumprir sua reprimenda em regime menos gravoso, já que continua incorrendo em práticas criminosas.

Superado isso, passo a analisar a argumentação quanto à necessidade de prévia oitiva do reeducando para a regressão cautelar do regime do cumprimento de pena.

É certo que a Lei de Execuções Penais – LEP dispõe que a regressão de regime, quando definitiva, está condicionada à oitiva prévia do reeducando.

Porém, conforme se depreende da decisão questionada, diante da notícia de cometimento de novo delito, o juízo da execução determinou a regressão cautelar do regime do reeducando.

Sobre o assunto, diante de omissão legislativa, os Tribunais Superiores entendem que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, visto que esta obrigação se aplica apenas em casos de regressão definitiva.

Nesse sentido decide o Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE (FUGA).
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO
.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE
. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In
casu
, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2.
Não há constrangimento ilegal em acórdão de prévio writ, uma vez que este Superior Tribunal já firmou entendimento no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva
. Precedentes do STJ. 3. Ordem não conhecida. (HC n. 184.988/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/2/2013,
DJe
de 18/2/2013.) (grifo nosso)”.

No mesmo sentido decide esta corte:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E HOMICÍDIO – REGRESSÃO
DEFINITIVA DE REGIME – FALTA GRAVE PELO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETA REGRESSÃO CAUTELAR SEM PRÉVIA OITIVA DO REEDUCANDO, AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO À UNIDADE PRISIONAL NÃO CONFIGURARIA FALTA GRAVE E PUNIÇÃO PELO MESMO FATO [ REGRESSÃO PRISIONAL E “PERDA DO DIREITO DE EXERCER LABOR”] – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – REEDUCANDO NÃO LOCALIZADO PARA O ATO – DEVER DO REEDUCANDO DE COMUNICAR O JUÍZO ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA NA REGRESSÃO CAUTELAR – JULGADO DO STJ
– AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO À UNIDADE PRISIONAL DEFINIDO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE QUE JUSTIFICA TRANSFERÊNCIA PARA REGIME MAIS RIGOROSO – ARESTO DO TJMT – DÚPLICE SANÇÃO PELO MESMO FATO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE LABOR EXTERNO – EFEITO DO REGIME MAIS GRAVOSO – RECURSO DESPROVIDO.
Para a regressão cautelar, “não é necessária a prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo” (STJ, HC nº 334.916/SP).
“O descumprimento de condições impostas em
audiência admonitórias caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante.” (TJMT,
AgExPe
nº 130231/2017) Inexiste dupla sanção pelo cometimento de falta grave, uma vez que a consequência processual decorrente
circunscreve-se
à regressão ao regime prisional mais rigoroso[fechado] e a “perda do direito de exercer o seu labor” revela-se tão somente efeito do regime.

(N.U 0003164-34.2017.8.11.0021
, ,
MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018) (grifo nosso)”.

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO

CAUTELAR
PARA O REGIME FECHADO –
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA
AUSÊNCIA
DA PRÉVIA
OITIVA
DO
REEDUCANDO
– NÃO OCORRÊNCIA – COMETIMENTO DE NOVO DELITO – DESNECESSIDADE DE OUVIR PREVIAMENTE O APENADO PARA REGREDIR
CAUTELARMENTE

– DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Nos moldes do art. 118, I, da LEP, é possível a
regressão
de regime quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave no curso da execução penal.

Não se faz necessária a prévia
oitiva
do
reeducando
para que se faça a
regressão
do regime semiaberto para o
fechado de forma
cautelar
, havendo esta obrigação somente quando decretada a
regressão
definitiva.
(N.U 1006941-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO
SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018) (grifo nosso)”.

Por todo o exposto, necessário reconhecer que diante do cometimento de novo crime doloso pelo reeducando, a regressão cautelar é a medida mais acertada, sendo dispensada a oitiva prévia do apenado visto se tratar de medida de natureza cautelar.

Portanto, com base em tais premissas,
ratifico
a decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto
por
AMILTON PEREIRA DA SILVA,
mantendo intacta a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT) nos autos do processo executivo de pena n. 0001556-11.2008.8.11.0055.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(
2
º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024